Tribunal: TCU
Processo: 005.846/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.846/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Catharina Soares Couto de Carvalho (XXX.962.536-XX); Efigênia Barbosa de Souza (XXX.502.096-XX); Francelôrdes de Matos Coelho (XXX.518.671-XX); Maria Elias Jorge Miana Gonzalez (XXX.228.547-XX); Maria Magdalena Mattos Oliveira (XXX.835.286-XX); Naura Baumgratz Delgado (XXX.497.586-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.